Tribunal: STF
Processo: AI 73242
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-17
Data de publicação: 1978-05-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA JULGADA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DE RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. (ART. 22, § 1º, DO RISTF).
Agravo regimental improvido.